Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA INTEGRAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ENFERMIDADE NÃO CONSTANTE DA LEGISLAÇÃO. ALIENAÇÃO MENTAL. DESCARACTERIZADA. NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INEXISTENTE.
1. Não evidenciado violação ao contraditório e à ampla defesa, não há que se falar em nulidade da sentença.
2. Inexistindo provas de que a moléstia descrita pela parte foi contraída em face do acidente em serviço a revelar o nexo causal, tampouco cuidando de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, não há como ponderar presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez.
3. Recurso conhecido e improvido.